Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006108-51.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CESAR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS As imagens das mídias referentes à ação delituosa estão nos autos (IDS 35636079 e 35636080). Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES